Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007829-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELLIPE RAYLAN DE LIMA - CPF: 067.949.371-90 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR VITOR CECURA - CPF: 067.817.181-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DE ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 078.717.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN LEMES DIAS - CPF: 016.000.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007829-03.2021.8.11.0000

PACIENTE: FELLIPE RAYLAN DE LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DISTINTA – PACIENTE QUE POSSUI OUTRAS TRÊS AÇÕES PENAIS, SENDO UMA DELAS POR DELITO DE IDÊNTICA NATUREZA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente demonstra propensão à prática de ilícitos penais.

Se as condições pessoais dos agentes forem distintas, não se afigura possível estender a outro o que se reconheceu a um.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007829-03.2021.8.11.0000

PACIENTE: FELLIPE RAYLAN DE LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Fellipe Raylan de Lima
, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Arenapólis.

Aduz a impetrante a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, aliado ao fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis.

Requer, por fim, extensão dos efeitos do benefício concedido ao corréu
Cezar Vitor Cecura
, nos autos do HC n. 1027210-31.2020.811.0000, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007829-03.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente, como se vê nestes excertos de sua decisão:

“[...] Segundo narrado no caderno informativo, na noite de 26/12/2020, policiais militares receberam notícias acerca de grande movimentação de pessoas em um determinado endereço do bairro Nossa Senhora Aparecida e foram até o local fiscalizar.

Ao se aproximar da residência, os militares avistaram um grupo de pessoas, sendo que o indiciado LUAN ASSUNÇÃO DA SILVA estava com uma sacola na mão e a jogou pelo muro para o quintal do imóvel vizinho.

Na referida sacola havia 23 porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

O indiciado CEZAR VITOR CECURA informou que o entorpecente era de sua propriedade e havia levado até a residência de FELLIPE para utilizar com os demais autuados, e que LUAN estava segurando a sacola porque seria o mais ligeiro.

O indiciado FELLIPE RAYLAN DE LIMA indicou que o autuado CEZAR VITOR já chegou a sua residência com droga e o chamou para utilizarem juntos.

A indiciada SUELEN LEMES DIAS é convivente de FELLIPE RAYLAN e estava no local do fato no momento da abordagem policial. Entretanto, a autuada narrou que estava no interior da residência com seu filho, de um ano de idade (E. G. L. G.), e os outros flagrados estavam do lado de fora.

A autuada relatou que não faz uso de qualquer tipo de droga, mas que seu companheiro seria usuário de maconha e pasta base.

No local foram ainda apreendidos dois aparelhos celulares e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em notas trocadas.

Havia ainda uma adolescente no imóvel, a qual foi encaminhada à residência de sua genitora, o indivíduo Jeferson Michel Souza da Silva, o qual não foi preso e o filho da autuada SUELEN LEMES DIAS, o qual foi entregue à avó materna.

Os indiciados foram detidos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia.

[...] Quanto aos indiciados FELLIPE RAYLAN DE LIMA e CEZAR VITOR CECURA, a situação é diversa, de modo que a prisão em flagrante de ambos deve ser convertida em prisão preventiva pois, além da situação de flagrância há indícios de autoria e provas da materialidade.

Não é demais aferir que a prisão, em qualquer de suas modalidades é a exceção. Todavia, quando presentes os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação de prisão preventiva, não resta alternativa senão manter o decreto. Tal medida odiosa e excepcional, infelizmente, é um mal necessário, quando inevitável a sua decretação.

Os requisitos da prisão preventiva são a materialidade e indícios de autoria do delito em tese, bem como, os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal. No caso concreto, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria por parte dos indiciados.

O indiciado CEZAR VITOR CECURA indicou que a droga seria de sua propriedade e que ele a teria adquirido no dia anterior.

O autuado FELLIPE RAYLAN, por sua vez, seria o proprietário da residência em que se encontravam, bem como já responderia às ações penais n°. 17210-28.2018.811.0042 (tráfico), 43347-81.2017.811.0042 (furto qualificado) e 36357-06.2019.811.0042 (roubo).

Ademais, haveria relatos dos policiais militares que na residência de FELLIPE RAYLAN haveria grande movimentação de pessoas.

Além disso, verifico a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código Processual Penal, evidenciado na necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, tratando-se de dois crimes dolosos, em concurso material de infrações, de natureza grave.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente. Bem como, quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento dos agentes, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela, pela própria narrativa dos fatos.

Imprescindível ressaltar a periculosidade do crime de tráfico de drogas, vez que se trata de delito equiparado a hediondo, e que afeta toda a sociedade, fomentando a prática de outros crimes, principalmente contra o patrimônio.

Assim, cuidando-se da prática de dois tipos penais e que as penas máximas fixadas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, a decretação da custódia cautelar é perfeitamente admitida pelo ordenamento.

Assim, presentes os requisitos necessários, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FELLIPE RAYLAN DE LIMA e CEZAR VITOR CECURA nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Processual Penal. [...]”
(decisão extraída dos autos n. 1001713-16.2020.8.11.0032).

Assim, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que o réu possui contra si outras três ações penais – autos n. 17210-28.2018.811.0042 (tráfico), 43347-81.2017.811.0042 (furto qualificado) e 36357-06.2019.811.0042 (roubo) –, revelando a sua propensão à prática de ilícitos penais.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa,
evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Depois, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“predicados pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade”
[HC 296.453/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014].

Lado outro, no que tange ao pleito de
extensão dos benefícios concedidos ao corréu
Cezar Vitor Cecura
, a despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo a similitude da situação fático-processual entre o acusado e o paciente da ordem de
habeas corpus

n. 1027210-31.2020.811.0000
, utilizado como paradigma pelo autor da presente ação constitucional.

Primeiro porque, diferentemente do codenunciado Cezar – que possui apenas uma
ação penal, ainda em fase embrionária, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável [cometido quando tinha 20 anos de idade], que, inclusive, sequer foi citada pelo juízo
a quo
–, o paciente possui três ações penais em seu desfavor nos últimos 4 (quatro) anos, sendo uma delas por crime de idêntica natureza, revelando, ao menos em tese, a sua maior periculosidade.

Depois, consoante consignado pela autoridade coatora,
“há relatos dos policiais militares que na residência de Fellipe Raylan haveria grande movimentação de pessoas”
, situação que, ao menos segundo os policiais, inocorreu com relação à Cezar.

A propósito, a situação distinta dos corréus foi destacada quando do julgamento do HC n. 1027210-31.2020.811.0000, ao restar consignado que,
“conquanto o réu tenha assumido toda a propriedade da droga, há a necessidade de melhor averiguação dos fatos, notadamente porque, diferentemente do paciente, o corréu Fellipe Raylan, além de ser proprietário da residência onde haviam denúncias de constante movimentação de pessoas,
já possui envolvimento pretérito com a mercancia ilícita
”
.

Destarte, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não há se falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Fellipe Raylan de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021